Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39606699, o DF comprovou o pagamento do crédito remanescente de CLEONICE DA SILVA MACEDO, com o que ela, ora exequente, anuiu (ID: 40789635). Com efeito, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 36961775, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Por fim, diga a credora se há algum pedido pendente de análise nos autos. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador